Tribunal: TJMT
Processo: 0031141-06.2015.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031141-06.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXSANDER DE HUNGRIA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOHNATAN DOS SANTOS TOMAZIO DE MELO (VÍTIMA), JOHNATHAN DOS SANTOS TOMAZIO DE MELO - CPF: 053.479.281-23 (VÍTIMA), THIAGO DA SILVA VALVERDE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 121, §2.o, INCS. I E IV, DO CP – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRETENDIDA A PRONÚNCIA – PROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO CAPAZ DE RESPALDAR A PROPOSIÇÃO ACUSATÓRIA QUANTO À AUTORIA DO RECORRIDO E À PRESENÇA DOS TIPOS PENAIS DERIVADOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – NECESSÁRIA SUBMISSÃO DO CASO AO ÓRGÃO JULGADOR COMPETENTE – 2. PREQUESTIONAMENTO – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria no crime doloso contra a vida, e em não sendo as qualificadoras manifestamente improcedentes, como ocorre
in casu
, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo Eg. Tribunal do Júri,

oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

2.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

ALEXSANDER DE HUNGRIA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0031141-06.2015.8.11.0042, que
impronunciou

o ora apelado
ALEXSANDER DE HUNGRIA SILVA
com fulcro no art. 414 do CPP, deixando de submetê-lo a julgamento perante o e. Tribunal do Júri pela prática da conduta tipificada no
art. 121, §2.o, incs. I e IV, do Código Penal
,

perpetrando contra a
vítima
Johnathan dos Santos Tomazio de Melo
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 174537631, o apelante

argumenta que as provas coligidas aos autos são suficientes a indicar a presença de indícios suficientes de autoria, impondo-se assim, a
pronúncia
do apelado, nos termos da denúncia.

As contrarrazões vistas no ID 174537635 rechaçam as pretensões acusatórias, com a i defesa requerendo seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 39742453, opinou pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
apelo manejado pelo
Parquet
.

Verte da denúncia que, no dia 04 de abril de 2015, por volta das 19h31min, na rua Cuiabano, quadra 01, n° 08, bairro Osmar Cabral, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados
ALEXSANDER DE HUNGRIA SILVA
, vulgo
"Pôpi"

e
Thiago da Silva Valverde
, com intenção de matar, agindo por motivo torpe e mediante de recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima
Johnathan dos Santos Tomazio de Melo
, com o uso de armas de fogo (não apreendidas), provocando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Restou apurado que o delito teria motivação torpe, porquanto decorrente de suposta vingança nutrida pelo corréu
Thiago
, uma vez que imputava à vítima a prática de um roubo contra sua genitora, à qual o recorrente teria anuído.

Segundo consta dos autos, a denúncia fora ofertada em desfavor dos dois réus citados alhures, sendo que, depois de declarada a suspensão do feito em relação ao apelado
Alexsander
(ID 174538277 - Pág. 86/87), sendo autorizada a antecipação de provas (ID 174538277 - Pág. 109/110) e desmembrado o feito (ID 174538278 - Pág. 106/107); por fim, depois de encerrada a instrução, a r. decisão de impronúncia foi destinada apenas ao ora recorrente.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da almejada pronúncia
:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

do crime
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o, do Código de Processo Penal.

Ademais, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Eg. Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os
“indícios suficientes”
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do
pedido de
pronúncia

formulado pelo apelante
depende necessariamente da existência nos autos de
prova do crime
e de
indícios mínimos capazes de implicar o recorrido no evento ilícito
, pois, nestes casos, impõe-se a sujeição da celeuma ao crivo do Conselho de Sentença, a quem compete a análise exauriente e aprofundada do conjunto probatório.

In casu
, a
materialidade do crime
de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima
Johnathan dos Santos Tomazio de Melo
encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência juntado no ID 174538276 - Pág. 18/20, dos termos de denúncias anônimas vistos no ID 174538276 - Pág. 26/27, do exame de necropsia encontradiço no ID 174538276 - Pág. 43/69, do laudo pericial realizado no local do fato de ID 174538276 - Pág. 71/81, do relatório policial de ID 174538276 - Pág. 107/112, da certidão de óbito vista no ID 174538276 - Pág. 124, além dos depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Ao impronunciar o apelado
ALEXSANDER DE HUNGRIA SILVA
, contudo, o juízo
a quo
concluiu pela inexistência de elementos mínimos e judicialmente produzidos que fossem capazes de indiciar a sua
autoria

pelo ato ilícito.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes do r. édito reprochado, segundo os quais evidencia-se
“que o acusado foi denunciado tão somente com sabe no reconhecimento fotográfico feito na delegacia” sic
ID 174537622 - Pág. 5, ao que aliou a argumentação de que
“nos presentes autos, dos elementos que instruem o feito, não se verifica provas testemunhais altamente relevantes, sendo a maioria testemunha indireta ‘hearsay testimony’.” sic
ID 174537622 - Pág. 11.

Em que pese o esmero do d. magistrado prolator, é certo que o
pedido de pronúncia
formulado pelo Ministério Público
comporta provimento
.

De fato, infere-se do caderno processual que o corréu
Thiago da Silva Valverde
negou em juízo qualquer envolvimento no ilícito, inclusive relatando que a versão apresentada à autoridade policial fora permeada por temor decorrente de coação emanada pelo verdadeiro autor do ilícito, nominado apenas como
“João Victor”
(ID 174538278 - Pág. 66).

Ocorre que, não se desconhece que
confessou a prática do ilícito na fase policial
(ID 174538276 - Pág. 118), mesma oportunidade em que reconheceu o ora apelado
“como sendo a pessoa conhecida por POPI e que estava consigo no local do crime e também atirou contra a vítima” sic
.

Nesse aspecto, ainda que o d. juízo singular tenha tangenciado suposta inobservância das diretrizes do art. 226 do CPP, no que importa elucidar, o caso dos autos revela a existência de outros indícios de autoria remetendo
ao réu, além do mencionado reconhecimento fotográfico operado extrajudicialmente, o que efetivamente gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

Na hipótese, não
se furta aos demais elementos de convicção existentes nos autos, notadamente as elucidações feitas sob o crivo do contraditório pela
única testemunha presencial do ilícito
,
Jaime dos Santos Tomazia de Melo
, enquanto irmão da vítima, ratificou as declarações prestadas na fase policial (ID 174538276 - Pág. 88/89 e ID 174538278 - Pág. 69), especialmente na parte em que confirma ter visto o ora recorrido
ALEXSANDER,
vulgo
“Popi”
,
chegar na residência acompanhado do corréu

Thiago
, oportunidade em que aquele primeiro teria chamado pelo ofendido; contudo, ao visualizar sinais que o fizeram questionar acerca da real intenção dos visitantes, teria dito que seu irmão não estava.

Nada obstante, a testemunha assevera que a própria vítima teria chamado os acusados de volta, ao que se seguiu aos disparos, iniciados por
ALEXSANDER
, e finalizados pelo
corréu

Thiago
.

Por sinal, consoante explanado em sua oitiva, a mencionada testemunha foi capaz de individualizar o réu,
seja porque foi quem o atendeu, quando chamou pela vítima, momentos antes do ilícito, e, notadamente, por ser pessoa de seu conhecimento prévio, reputado amigo da vítima
; sendo esta última informação igualmente replicada em juízo pela testemunha
Janaina dos Santos Tomazia de Melo.

A possível autoria imputada ao recorrido ressoou nas declarações apresentadas em juízo pela irmã da vítima,
Janaina dos Santos Tomazia de Melo
;
Sonia Conceição de Magalhães

(ID 174538278 - Pág. 70 e ID 174538277 - Pág. 136), bem como da genitora da vítima
,
Maria Sebastiana Tomazia Corsino
, segundo o que soube de seu filho
Jaime
(ID 174538278 - Pág. 68).

Portanto, depreende-se que as provas até então existentes no caderno processual
não se limitam a “testemunhas por ouvir dizer”
, porquanto
subsistem as declarações judiciais prestadas pela única testemunha presencial do ilícito
, sem olvidar das declarações dos familiares da vítima e que declinaram a origem das informações, além dos moradores daquela localidade, à míngua de efetiva comprovação de eventual parcialidade dos testemunhos prestados sob compromisso legal de dizer a verdade.

E, em virtude do momento processual prelibatório em que se insere a fase do
judicium accusationis

e diante da competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida na posterior fase do
judicium causae
, pode-se dizer que a que
a decisão de pronúncia trata de

juízo fundado de
suspeita
das imputações
, de

modo que não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas,
devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários
e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões absolutas.

Deste modo, o juízo de valor emitido pelo d. magistrado
a quo
na decisão combatida e a sua desconsideração quanto às declarações judiciais da testemunha presencial, mas embasada na suposta irregularidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial pelo corréu, a meu ver, constitui
indevida usurpação da competência constitucional dos senhores jurados
, aos quais incumbe apreciar exaustivamente as provas dos autos e prolatar julgamento mediante as suas íntimas convicções.

Por sinal, a atual impronúncia destoa da conclusão alcançada por aquele mesmo juízo, nos autos da
ação penal n.o 0023032-03.2015.8.11.0042
, com a qual este feito conjuga o mesmo acervo probatório desta primeira etapa do júri, e que resultou na pronúncia do corréu
Thiago da Silva Valverde
.

Em suma, havendo elementos probatórios mínimos, inclusive judicialmente produzidos, aptos a demonstrar a
possível autoria do apelado
, entendo que,
a priori
,
a acusação em seu desfavor mostra-se

admissível
,
o que inviabiliza a manutenção da impronúncia decretada em primeira instância.

Destarte, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria,
julgo inarredável a reforma do édito judicial para
PRONUNCIAR
o recorrido
ALEXSANDER DE HUNGRIA SILVA
,

nos termos do art. 413 do CPP, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.

D
as qualificadoras:

A respeito das
circunstâncias qualificadoras
, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na pronúncia, aquelas
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos
.

Isso se dá em respeito ao
princípio do juiz natural
, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser levadas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, sendo defeso subtrair do corpo de jurados o
pleno exame dos fatos da causa
.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona e trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.o 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

In casu,
a possível incidência dos tipos penais derivados capitulados na denúncia pode ser inferida a partir do depoimento prestado em juízo pelas testemunhas
Jaime dos Santos Tomazia de Melo
e
Janaina dos Santos Tomazia de Melo
.

No que refere ao
motivo torpe
,
diante das mencionadas declarações em juízo de testemunhas, notadamente o declarado pela irmã da vítima,
Janaina dos Santos Tomazia de Melo
,

o
possível
intento homicida derivaria do desejo do corréu em se vingar da vítima, uma vez que esta última em tese subtraiu pertence de algum familiar de
Thiago,
ao qual o apelado teria anuído
em troca de entorpecentes
(ID
174538278 - Pág. 70
).

E, como já dito, tal versão também fora mencionada na fase policial na confissão externada pelo corréu (ID 174538276 - Pág. 118/121), nas declarações extrajudiciais de sua genitora
Izabel Cristina da Silva Valverde
(ID 174538276 - Pág. 139), sem olvidar ainda das declarações em juízo dos irmãos da vítima,
Jaime
e
Janaina
,
declinando ser de conhecimento deles que a vítima praticava ilícitos de ordem patrimonial, ao que aliava a conhecida toxicomania (
ID 174538278 - Pág. 69/70
).

Neste ponto, nada obstante não esteja comprovado até o momento, de maneira indene de dúvidas, o real motivo do delito, confirmo a necessidade da avaliação, pelo eg. Tribunal do Júri, se a motivação foi torpe, a par dos referidos elementos probatórios, já que
se evidencia possível o desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelos prováveis autores do homicídio
, tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 2.142.224/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.

Acerca do
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, a denúncia descreve sua ocorrência, sob a perspectiva do
modus operandi
aparentemente utilizado, segundo o qual a vítima
“foi pega de surpresa em sua residência, desarmada e desprevenida, tendo sido alvejada pelos denunciados com diversos disparos de arma de fogo, inclusive desferidos pelas costas” sic
ID 174538276 - Pág. 9.

Por sua vez,
as peculiaridades do caso concreto ratificam a possível incidência da qualificadora, notadamente os detalhes apontados nas declarações das testemunhas da acusação, dando conta da possível surpresa na atuação do réu e do codenunciado, ao terem ido até a residência da vítima, confirmando sua presença, destacando-se, as declarações de
Jaime dos Santos Tomazia de Melo,
ao elucidar o cenário fático, com o início dos disparos tão logo a vítima se manifestou no interior da residência, e que, em tese, continuaram mesmo despois desta já estar caída ao solo.

Outrossim, não se desconhece a multiplicidade de disparos apontada no laudo de necropsia, consistente
10 (dez) orifícios de entrada e 05 (cinco) de saída
no corpo da vítima (ID 174538276 - Pág. 48); além do que, no laudo pericial realizado no local do crime é descrita como possível dinâmica do ilícito o fato da vítima ter sido atingida de inopino e, mesmo depois de alvejada e caída ao solo,
“o atirador continuou a efetuar disparos nas costas, onde ali permaneceu sem vida” sic
ID 174538276 - Pág. 81
; tudo a justificar, por ora, o emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.

Seguindo essa mesma linha intelectiva, há julgado do c. STJ:

“[...] 3.
Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença,
instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022) – destaquei.

Portanto, reputo admissíveis os tipos penais derivados previstos no art. 121, § 2o, incs. I e IV, do CP.

3.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação,
afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados
, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT – N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 – destaquei).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial referida no apelo e nas contrarrazões defensivas foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, a fim de
reformar a r. sentença de impronúncia
proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0031141-06.2015.8.11.0042, e, por conseguinte,
PRONUNCIO

o recorrido
ALEXSANDER DE HUNGRIA SILVA
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2.o, incs. I e IV, do Código Penal
,

a fim de submetê-lo

à julgamento pelo e. Tribunal de Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024